Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727765-30.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI AGRAVADO: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVORADA TINTAS COMERCIAL DE TINTAS EIRELI contra a decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0718605-17.2019.8.07.0001 proposta por ELDORADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162825343), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de IDs 161532382 e ID 162141727, quanto à realização de audiência por videoconferência, considerando que, com o retorno das atividades presenciais, as audiências devem acontecer de forma presencial, mantendo a audiência designada conforme ID 161747164 (os IDs referem-se aos autos de referência). Em suas razões recursais (ID 48860312), a agravante sustenta que a audiência de instrução e julgamento fora designada de forma presencial para colher o depoimento pessoal do representante da empresa, Sr. Fabio Sandoval, que não mais reside nesta circunscrição desde 2021, tendo se mudado para São Paulo após o fechamento da empresa. Aduz que já formulou pedido para adesão ao juízo 100% digital a fim de que a audiência possa ser realizada por meio de vídeoconferência, em consonância com o previsto no art. 385, § 3o do Código de Processo Civil, o que não traria prejuízo para o depoimento do representante da empresa, que não mais reside no Distrito Federal, pedido este que não fora acolhido pelo Juízo de primeiro grau. Com estes argumentos, a agravante sustenta que a decisão agravada é capaz de causar lesão grave e de difícil reparação. Postula, ao final, que o agravo seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, a fim de readequar a audiência designada, para que ocorra por vídeo conferência. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando a liminar. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Da análise dos autos do processo originário, constata-se que o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante na petição de contestação (ID 113497999) não foi ainda examinado pela d. Magistrada de primeiro grau. No agravo de instrumento interposto, a agravante não postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e nem promoveu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Por conseguinte, a agravante não se encontra dispensada do recolhimento do preparo do recurso. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2023 às 13:15:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora